Tribunal: TJDFT
Processo: 0006698-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos etc. Conforme consta dos presentes autos, em 31/03/2016, havia sido determinada a expedição de RPV para pagamento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados nos autos dos Embargos à Execução no 2008.00.2.010921-3 (ID 11091593). Por meio do ID 23060226, a Coordenadoria de Conciliação de Precatório informou a extinção da referida requisição, em face do pagamento. Em anexo, juntou cópia da r. sentença pela qual fora declarada a extinção, proferida em 06/08/2019 (ID 23060227), bem como o respectivo alvará de levantamento (ID 23060228 e 23060229). Ante o exposto, em razão da satisfação da obrigação, extingo a presente execução, com respaldo no art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.